Tribunal: STF
Processo: Inq 1193
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL, EX-DIRETOR PRESIDENTE DO
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BANERJ, POR CRIMES PREVISTOS
NOS ARTS.  3º E 10 DA LEI Nº 7.492/86.
        Rejeição, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da Rep
ública e do
voto do Relator.